Tribunal: STF
Processo: HC 150034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.